Tribunal: TJDFT
Processo: 0751728-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE ARTIGO 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 226, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 215-A do Código Penal c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal (importunação sexual), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de importunação sexual; (ii) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal; (iii) a redução do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Restou comprovado que o apelante cometeu o crime em contexto doméstico e com violência familiar contra a vítima mulher. Por esse motivo, é imprescindível o reconhecimento da circunstância agravante prevista no dispositivo legal mencionado.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 13 de novembro de 2024, decidiu que, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura “bis in idem” a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, “f”, e da majorante específica do artigo 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a redução do valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da condição pessoal do réu, que trabalha como pedreiro, sem prejuízo da vítima buscar complementação no juízo cível.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.